Tribunal: STF
Processo: AI 441436
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-28
Data de publicação: 2003-10-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA.
REAJUSTE. URP/FEVEREIRO/89. IPC/MARÇO/90. OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
I. - Inexistência de direito adquirido aos reajustes pleiteados.
Precedentes.
II. - Alegação de ofensa ao devido processo legal:
C.F., art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta,
reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a
ofensa a preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso
extraordinário é a ofensa direta, frontal.
III. - Alegação de
ofensa ao inciso IX do art. 93, C.F.: improcedência, porque o que
pretendem os recorrentes, no ponto, é impugnar a decisão que lhes é
contrária, certo que o acórdão está suficientemente
fundamentado.
IV. - A verificação, no caso concreto, da ocorrência,
 ou não, de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito
e à coisa julgada, situa-se no campo infraconstitucional.
V. -
Agravo não provido.